Tribunal: TJBA
Processo: 8038049-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038049-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE GUERREIRO PESTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTINÇÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO APENAS QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento integral do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, em execução individual de acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, relativo à implementação do Piso Nacional do Magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1169 alcança indistintamente as obrigações de pagar e de fazer, ou se deve ser aplicada apenas às obrigações pecuniárias, permitindo-se o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer consistente na implementação do piso salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Tema 1169 do STJ versa especificamente sobre a necessidade de liquidação prévia de julgado para cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, reportando-se às obrigações de pagar. 4 - O título executivo judicial possui capítulo de condenação a obrigação de pagar e outro de fazer, consistente na implementação do piso nacional do magistério. 5 - O colegiado da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, em sessão realizada no dia 10 de agosto de 2023, firmou entendimento no sentido de que a suspensão dos feitos por força do Tema 1169 do STJ restringe-se às obrigações de pagar, devendo as execuções atinentes às obrigações de fazer serem regularmente processadas e julgadas. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar o prosseguimento da ação de execução com relação à obrigação de fazer, mantendo-se o sobrestamento unicamente com relação à obrigação de pagar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038049-85.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante MARIA JOSE GUERREIRO PESTANA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.